Tribunal: TJMT
Processo: 1037944-93.2024.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037944-93.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ DAVI RODRIGUES - CPF: 100.454.451-09 (APELANTE), M. R. D. S. - CPF: 100.454.511-84 (APELANTE), IAN CHARLES MOREIRA MARTINS - CPF: 119.431.421-06 (APELANTE), LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 064.740.341-22 (APELANTE), VICTOR HUGO NOQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 055.928.671-66 (APELANTE), FELIPE ARAUJO SANTOS - CPF: 012.802.171-38 (ASSISTENTE), LEONEL VIRGOLINO PACHECO - CPF: 871.145.501-20 (ASSISTENTE), ADEMILSON ABADIAS MOURAO - CPF: 028.096.789-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUCIO DAMBROS - CPF: 015.601.441-65 (ASSISTENTE), THIAGO BERTELLI - CPF: 921.777.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 019.994.141-60 (VÍTIMA), FATIMA SAMPAIO ROCAMORA - CPF: 029.581.381-43 (VÍTIMA), GISELY CRISTINA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 054.883.841-03 (VÍTIMA), JULIE AUXILIADORA DE JESUS DA SILVA - CPF: 651.705.201-15 (VÍTIMA), JESSICA COSTA DA SILVA - CPF: 046.453.621-94 (VÍTIMA), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0007-05 (VÍTIMA), IAN CHARLES MOREIRA MARTINS - CPF: 119.431.421-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DAVI RODRIGUES - CPF: 100.454.451-09 (TERCEIRO INTERESSADO), M. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ITÁLO DE MORAES TEIXEIRA DOURADO (TERCEIRO INTERESSADO), VALCICLEI SANTANA - CPF: 039.549.142-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA COMPROVADAS. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS.
TENTATIVA DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADAS. DIVISÃO DE TAREFAS E
MODUS OPERANDI
REITERADO.
CORRUPÇÃO DE MENORES
. DELITO FORMAL. PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou
os apelantes
pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §

2º, II, CP), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material e continuidade delitiva.

II. Questão em discussão:

I) Saber se estão presentes os elementos configuradores do crime de roubo, ou se é cabível a desclassificação para furto, diante da alegação de inexistência de grave ameaça ou violência.

II) Saber se restou configurado o crime de associação criminosa, ou se houve mero concurso eventual de agentes.

III) Saber se há prova suficiente da participação de menores nas empreitadas criminosas, bem como
,
da configuração do crime de corrupção de menores, nos termos do art. 244-B do ECA.

III. Razões de decidir
:

1.
As provas colhidas demonstram de forma segura a ocorrência de grave ameaça às vítimas, mediante gestos intimidatórios, suficientes para paralisar a reação das vítimas e configurar o tipo penal do art. 157 do CP.

2.
A existência de um grupo com
modus operandi
reiterado, divisão de tarefas e confissões convergentes evidenciam a estabilidade e permanência necessárias à configuração do delito de associação criminosa.

3.
O crime de corrupção de menores é de natureza formal, prescindindo da comprovação de efetiva corrupção. A presença de adolescentes identificados na execução dos delitos restou comprovada por confissões dos próprios réus e pelos documentos constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

"1. É incabível a desclassificação do crime de roubo para furto quando comprovada grave ameaça ou violência contra a vítima, ainda que por gestos intimidatórios."

"2. Restando comprovado o vínculo estável e permanente entre três ou mais agentes com a finalidade de
cometimento
de delitos patrimoniais, configura-se o crime de associação criminosa."

"3. Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta a prática de infração penal em companhia de menor de 18 anos, sendo desnecessária a prova da corrupção efetiva."

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 157, §

2º, II; 288, parágrafo único; CPP, art. 386, VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2590680/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024,
DJe
03/01/2025.

TJMT, Apelação Criminal 1026880-54.2022.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 24/01/2025.

TJMT, Apelação Criminal 0004684-88.2016.8.11.0045, Rel. Des. Glenda Moreira Borges, j. 29/11/2019.

TJMT, Apelação Criminal 1012981-66.2022.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 07/03/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Luciano Rodrigues de Souza
e
Victor Hugo
No
q
ueira
de Oliveira
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que os condenou:

a)
Luciano Rodrigues de Souza
, como incurso nas sanções do art. 157, §

2º, II, do Código Penal (fatos 2 e 3), em continuidade delitiva, em concurso material com o crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal – fato 1) e com o delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA – fato 6), à pena de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além de
10 (dez) dias-multa
;

b)
Victor Hugo
No
q
ueira
de Oliveira
, como incurso nas sanções do art. 157, §

2º, II, do Código Penal (fatos 2, 3 e 4), em continuidade delitiva, em concurso material com o crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único – fato 1) e o delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA – fato 6), à pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
10 (dez) dias-multa
.

Em suas razões recursais, os apelantes sustent
ar
am, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois não restou comprovada a ocorrência de violência ou grave ameaça durante as ações descritas nos fatos 2, 3 e 4, razão pela qual pleiteiam a desclassificação dos crimes de roubo majorado para o tipo penal de furto simples, previsto no art. 155 do Código Penal. Argumentam que os depoimentos das testemunhas são frágeis, contraditórios e inconsistentes, não sendo possível extrair deles a certeza necessária quanto à existência de coação real exercida sobre as vítimas. Aleg
ar
am
, ainda, que não houve exibição de armas ou simulacros durante a ação criminosa, tampouco agressões físicas concretas, o que inviabilizaria a manutenção da tipificação mais gravosa.

Além disso, reque
re
r
a
m a absolvição pela prática do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, sob o fundamento de inexistirem elementos que demonstrem a estabilidade e permanência do vínculo associativo, tratando-se de uma união pontual e eventual, sem estrutura organizacional, divisão de tarefas ou planejamento prévio.

Por fim, postula
ra
m também a absolvição pelo delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao argumento de que não foi produzida prova segura acerca da idade dos supostos menores envolvidos, tampouco da participação dolosa dos réus em qualquer empreitada criminosa ao lado de adolescentes. Diante da ausência de comprovação objetiva quanto à menoridade dos envolvidos e da intenção dos réus de corrompê-los, requerem o afastamento da condenação com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

291103569
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
2
99516376
)
:

“
Síntese
: Apelação criminal. Condenação por roubo majorado em continuidade delitiva, associação criminosa e corrupção de menores. Pleito de desclassificação para o delito de furto. Improcedência. Grave ameaça e violência comprovadas. Materialidade e autoria demonstradas. Impossível a desclassificação do crime de roubo para furto quando comprovada a existência de grave ameaça e violência contra as vítimas, incluindo simulação de porte de arma de fogo e agressão física, elementos suficientes para caracterizar o tipo penal do art. 157 do Código Penal. Pretensão de absolvição quanto aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto. A associação criminosa resta configurada quando demonstrada a união estável de agentes com finalidade específica voltada à prática de crimes, evidenciada pelo modus operandi padronizado, seleção de alvos específicos e distribuição de tarefas. A condenação pelo crime de corrupção de menores prescinde da comprovação da efetiva corrupção do adolescente, tratando-se de delito formal, conforme Súmula 500 do STJ, sendo suficiente a comprovação da participação de menor de idade na empreitada criminosa. Parecer
PELO

DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, entre os dias 11 e 16 de outubro de 2024, nas cidades de Várzea Grande e Cuiabá/MT, os denunciados, de forma associada e com apoio de adolescentes, praticaram diversos roubos majorados contra lojas O Boticário, utilizando simulacros de arma de fogo e grave ameaça, além de corromperem menores para integrarem o grupo criminoso.

A denúncia ainda destaca que os denunciados
reuniam-se
em locais públicos para planejar os crimes, agiam de forma reiterada e com divisão dos produtos subtraídos, trocando-os por drogas ou dinheiro
.
Vejamos
a narrativa fática
:

“
1 – DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Consta do incluso Inquérito Policial que os denunciados Ian, Ítalo,
Luciano
,
Valciclei
e
Victor

associaram-se entre si, bem como com os menores infratores Matheus Rodrigues de Siqueira, vulgo
Matheuzinho
, Luiz Davi Rodrigues e Carlos Daniel Santos Silva, vulgo Monstrinho, respectivamente, com 16, 17 e 17 anos de idade, para o fim de cometer crimes patrimoniais, em data não precisada nos autos, mas ao menos entre o período de 11/10/2024 e 16/10/2024
.

Segundo consta, os denunciados Ian, Ítalo,
Luciano
,
Valciclei
e
Victor
, residem nas ruas de Várzea Grande e Cuiabá, mesma condição em que vivem os adolescentes Matheus Rodrigues de Siqueira, vulgo
Matheuszinho
, de 16 anos de idade Luiz Davi, de 17 anos e Carlos Daniel Santos Silva, vulgo Monstrinho, de 17 anos de idade, sendo que
o grupo se reúne em terrenos baldios ou debaixo de viadutos para organizar os roubos que pretendiam praticar
.

Consta que o denunciado Ian foi apontado pelos comparsas como o líder do grupo criminoso, e que
os produtos dos roubos eram divididos entre todos os membros do grupo, e, após, trocados por drogas, ou ainda, vendidos aleatoriamente, para que o dinheiro fosse usado para a compra de entorpecentes
.

Apurou-se que
o grupo se utilizava sempre do mesmo modus operandi, no qual dois ou três integrantes do grupo entravam no estabelecimento alvo, enquanto os demais comparsas permaneciam por perto, do lado de fora do estabelecimento, a fim de dar cobertura a empreitada criminosa
.

Apurou-se que
o grupo criminoso escolhia, preferencialmente, as lojas O Boticário, tendo em vista que nessas lojas trabalham mulheres, as quais supostamente ofereceriam menos resistências e demonstrariam mais temor dos assaltantes, ora denunciados
.

Assim agindo, os denunciados Ian Charles Moreira Martins, Ítalo de Moraes Teixeira Dourado, Luciano Rodrigues de Souza,
Valciclei
Santana e Victor Hugo Nogueira de Oliveira incorreram na figura típica do artigo 288, Parágrafo Único, do Código Penal.

2 – DOS ROUBOS CONSUMADOS

Consta que no dia 11 de outubro de 2024, por volta de 11h06, previamente ajustados e utilizando-se do modus operandi mencionado, os denunciados Ian,
Luciano
e
Victor

adentraram na loja O Boticário, situada na Avenida Couto Magalhães, nº 1777, Centro, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT
, ocasião em que o denunciado
Valciclei
, juntamente com os menores infratores Matheus e Luiz Davi, permaneceram do lado de fora do estabelecimento vítima, no intuito de darem cobertura à empreitada criminosa.

Ao adentrarem no estabelecimento, os denunciados
Ian
,
Luciano e Victor
anunciaram o roubo, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo com o fim de incutir medo às funcionárias e clientes, ocasião em que subtraíram 13 (treze) unidades de perfumes mencionada loja, cuja ação foi documentada por câmeras de segurança existentes no local
.

Evidencia-se ainda que,
a funcionária
Gisely
reconheceu os denunciados
Ian e
Victor
,
por meio de reconhecimento pessoa realizado na Delegacia de Polícia, como sendo os mesmos que praticaram o roubo na indigitada loja,

no dia 11 de outubro de 2024
,
e que tentaram praticar o roubo, na mesma loja, no dia 16 de outubro de 2024
, conforme será esclarecido a frente.

Além disso,
a
funcionária Ana Paula reconheceu pessoalmente o denunciado Luciano, pontuando que ele já seria conhecido por ter praticado outros roubos nas lojas O Boticário, onde a funcionária já havia trabalhado
. Ainda, r
econheceu por meio fotográfico os denunciados
Ian e

Victor
, como partícipes do roubo praticado no dia 11 de outubro de 2024
.

Evidencia-se ainda dos autos que, no dia seguinte, dessa vez na vizinha cidade de Cuiabá, mais e
specificamente na Loja Boticário do Shopping 03 Américas
, os denunciados Ian,
Luciano,
Ítalo e
Victor
Hugo
, na companhia do menor infrator Matheus, dando sequência a essa escalada de crimes,
após renderem as funcionárias de referida loja inclusive, com o emprego de grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo e emprego de violência, consistente num tapa no rosto de uma das funcionárias da loja O Boticário
.

Sobre esse fato, foi registrado o Boletim de Ocorrências nº 2024.312375 – ID. 173642390 - Pág. 1/3, no qual consta que o gerente da indigitada loja, Christian Resende, se recusou a fornecer o nome da funcionária agredida bem como não compareceu na Delegacia para prestar declarações.

O mencionado Boletim de ocorrências narra que, no dia 12 de outubro de 2024, os seguranças do Shopping 03 Américas, Severino, Reginaldo e Fabricio, realizaram a detenção do denunciado Luciano, o qual o juntamente com mais
cinco indivíduos havia realizado um roubo na loja O Boticário, sendo que os demais criminosos evadiram do local levando o produto do roubo, o qual não foi descrito no indigitado Boletim de Ocorrências, todavia, pelas imagens é possível visualizar a subtração de ao menos 02 (dois) fracos de produtos
(BO 2024.312375 – ID. 173642390 - Pág. 1/3).

Consta que
no momento de sua detenção, o denunciado Luciano ameaçou os seguranças dizendo que iria matá-los
.

Continuando com suas ações ameaçadoras e criminosas, n
o dia 15 de outubro de 2024, por volta de 09h29, na loja O Boticário, situada na Avenida Couto Magalhães, nº 1888, Centro, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados
Ian,
Victor Hugo
e
Valciclei
,

subtraíram para proveito de todos
, 16 (dezesseis) perfumes pertencentes ao estabelecimento comercial O Boticário - Matos Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda,
avaliados no valor de R$ 3.680,00 (três mil e seiscentos e oitenta reais)
.

Nesta ocasião, utilizando-se da mesma maneira de execução, enquanto os comparsas
Valciclei
dava cobertura nas proximidades da loja,
os denunciados
Ian,
Luciano e Victor

entraram no citado estabelecimento e anunciaram o assalto, simulando estarem armados, ordenando que as funcionárias não reagissem e ficassem em silêncio, oportunidade em que subtraíram 16 (dezesseis) perfumes pertencentes ao estabelecimento vítima, colocando-os em uma mochila e fugindo na sequência
.

Conforme relatos da funcionária Fátima, o denunciado Victor era o mais agressivo, sendo que ela visualizou, por meio das câmeras de videomonitoramento da loja, que em outro roubo, ocorrido dias antes na loja do Boticário no Shopping 3 Américas, esse mesmo criminoso estava presente e desferiu um tapa no rosto da funcionária daquela loja
.

3 – DA TENTATIVA DE ROUBO

Constata-se também que,
no dia 16 de outubro de 2024, por volta de 08h30, na loja O Boticário, situada na Avenida Couto Magalhães, nº 2158, Centro, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados
Ian Charles Moreira Martins,
Luciano Rodrigues de Souza e Victor Hugo Nogueira de Oliveira
, bem como com os adolescentes Matheus Rodrigues de Siqueira, vulgo
Matheuszinho
, e Carlos Daniel Santos Silva, vulgo Monstrinho, respectivamente com 16 e 17 anos de idade na data dos fatos,
deram início a prática de subtração de coisa alheia, para si ou para outrem, consistentes em produtos de perfumaria pertencentes ao estabelecimento comercial O Boticário, conforme disposto no boletim de ocorrência nº 2024.316237
.

Como se vê dos autos, no dia e local acima mencionados, os denunciados Ian, Luciano e Victor, com o apoio dos menores infratores Matheus e Carlos que
permaneciam nas proximidades do estabelecimento, sempre com o mesmo modus operandi, entraram na loja O Boticário com a intenção de mais uma vez proceder com a subtração de bens, contudo, ao visualizarem o segurança do local e temerosos de serem presos, abortaram a conduta e evadiram-se do local de forma apressada
.

Na sequência,
a equipe policial da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos foi informada de que o grupo criminoso tentava fazer um arrastão em lojas situadas na Avenida Couto Magalhães, no Centro de Várzea Grande/MT e passou a empreender diligência, obtendo êxito em localizar os criminosos e efetuou as prisões do denunciado Victor,
que portava um simulacro de arma de fogo
, e do denunciado Ian, que utilizava uma tornozeleira eletrônica desligada. Os demais criminosos se espalharam e fugiram em sentidos diferentes.

Os denunciados Victor
e Ian
foram reconhecidos pessoalmente pela funcionária
Gisely
, como sendo os dois criminosos que entraram na loja e fugiram ao perceber a presença do segurança. Além disso,
Gisely
os reconheceu como participantes do roubo ocorrido na loja no dia 11 e outubro de 2024
.

Interrogado sobre os fatos, o denunciado
Valciclei
admitiu participação no crime de Associação Criminosa, bem como no roubo ocorrido no dia 11/10/24, oportunidade em que delatou os comparsas Yan e
Victor Hugo
(fato do dia 15/10/24); aduziu ainda que, Yan,
Luciano e Victor Hugo
, teriam praticado o fato do dia 11/10/24, quando ele teria dado apoio externo na cobertura
.

Já
o denunciado Luciano também admitiu participação no crime de Associação Criminosa, bem como no roubo ocorrido no dia 11/10/24, oportunidade em que delatou os comparsas
Yan e
Victor Hugo
e
Valciclei
(
fato do dia 11/10/24
); a
dmitiu ter participado do crime ocorrido no dia 12/10/24, na loja do Shopping 03 Américas, onde delatou os comparsas Victor Hugo
, Ítalo e Yan, além do menor infrator Matheus.
Afirmou ainda que, o crime ocorrido no dia 15/10/24, foi praticado pelos comparsas
Yan e
Victor Hugo
.

Ao ser indagado sobre os fatos, o denunciado Ítalo admitiu participação no crime de Associação Criminosa, bem como no crime ocorrido no dia 12/10/24, no Shopping 03 Américas, oportunidade em que delatou ainda a participação de Yan, Luciano, Victor Hugo e outro que não sabe o nome. Com relação ao crime do dia 11/10/24, afirmou que foi cometido pelos denunciados Yan, Luciano e Victor Hugo e o fato do dia 15/10/24, teria sido praticado pelos comparsas Yan e Victor Hugo.

Interrogado sobre os fatos, o denunciado Victor Hugo admite ter praticado o crime do Shopping 03 Américas, juntamente Luciano
e Ítalo e os menores Matheus e Luiz Davi
. Admite ter praticado o roubo do dia 15/10/24 (B.O 315631), na companhia dos comparsas Luciano
e Yan
e os fatos do dia 16/10/24, qual seja, a tentativa de roubo
, estava na companhia de Yan e dos menores infratores Matheus e Carlos
.

Por fim, ao ser interrogado sobre os fatos, o denunciado Yan admite ter praticado o crime ocorrido no dia 11/10/24, juntamente com os denunciados Luciano e Victor Hugo. Com relação aos fatos ocorridos no dia 16/10/24, afirma que estava na companhia de Victor Hugo e dos menores infratores Matheus e Carlos.

Ao agirem dessa forma, os denunciados incorreram nas seguintes condutas criminosas:

(...);

Luciano Rodrigues de Souza - artigo 157, § 2º, II (02 vezes – fatos 02 e 03) e 157, § 2º, II, c/c 14, II (fato 05), todos do CP
;

(...)
;

Victor Hugo Nogueira de Oliveira - artigo 157, § 2º, II (03 vezes – fatos 02, 03 e 04) e 157, § 2º, II, c/c 14, II (fato 05), todos do CP
.

4 – DA CORRUPÇÃO DE MENORES

Segundo consta,
os denunciados
Ian, Ítalo,
Luciano
,
Valciclei
e
Victor

corromperam os adolescentes Matheus Rodrigues de Siqueira, vulgo
Matheuszinho
, de 16 anos de idade, Luiz Davi Rodrigues, de 17 anos de idade e Carlos Daniel Santos Silva, vulgo Monstrinho, de 17 anos de idade, induzindo-os a participarem dos roubos praticados pelo grupo criminoso
.

Consta que os menores permaneciam ao lado de fora, nas proximidades dos estabelecimentos vítimas, em apoio aos comparsas
.

A
pós os roubos, o produto do crime era dividido entre todos os membros do grupo criminoso, incluindo os adolescentes
.

Agindo assim, os denunciados Ian Charles Moreira Martins,
Luciano Rodrigues de Souza e Victor Hugo Nogueira de Oliveira, incorreram na figura típica descrita no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, consistente em corrupção de menores de 18 anos, por 05 vezes, em virtude da prática das condutas definidas nos itens 02, 03 e 05, na companhia dos menores infratores Matheus, Luiz Davi e Carlos
, ao passo que o denunciado Ítalo de Moraes Teixeira Dourado, incorreu na prática do mesmo delito, uma vez, relativa ao fato criminoso definido no item 03, na companhia do menor infrator Matheus. Já o denunciado
Valciclei
Santana, incorreu também nesta conduta, duas vezes, em razão do fato 02, na companhia dos menores infratores Luiz Davi e Matheus.” (denúncia - id. 291103428)

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

A pretensão defensiva
não
comporta acolhimento.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id. 291102898), Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 291103355),
Boleti
ns
de Ocorrência (id
s
. 291103365
,
291103396
, 291103397
e 291103398
)
, vídeos da câmera de segurança da empresa vítima (ids. 291103367
– 15/10/2024
,
291103368
, 291103369 – 11/10/2024, 291103370 – 12/10/2024)
, Auto de Avaliação Indireta (id. 291103391)
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

N
a fase policial, o
apelante Luciano Rodrigues de Souza
confessou a
pr
á
tica
delitiva,
afirmando
integrar uma associação criminosa armada para a prática de roubos majorados
, cujos membros são seus amigos de rua e um primo,
Valciclei
Santana, Ítalo de Moraes Teixeira Dourado, Yan Charles Moreira Martins e
Victor Hugo Nogueira de Oliveira
, todos também moradores de rua e usuários de droga. O interrogado
afirmou que o comparsa Yan Charles é quem detém a arma de fogo e tem "
mais experiência
" e "
mais voz
", decidindo o dia em que o grupo fará "
a fita
", mas
disse que as decisões são tomadas "
tudo junto
".

A divisão de tarefas varia, indo "
todo mundo junto
" e "
de cada vez a gente muda quem vai entrar na loja
" para roubar, e quem não entra fica "
no apoio do lado de fora
".

Relatou que a escolha das lojas O Boticário se deve ao fato de que "
só trabalha mulher também
", sendo "
mais fácil roubar mulher
", pois
"
elas tem
mais medo que homem
".

Confirmou a participação em três roubos majorados à O Boticário: o ocorrido em
11/10/2024
na Av. Couto Magalhães, no qual
entrou na loja com Yan e Victor Hugo, subtraindo 13 perfumes, enquanto
Valciclei
ficou no
apoio;
o do Shopping 3 Américas
,
em
12/10/2024,
no qual
participou com Victor Hugo
, Ítalo, Yan e "
Matheuzinho
"; e o
planejamento de um roubo na mesma loja da Av. Couto Magalhães
,

na tarde de
15/10/2024
, que foi frustrado pela chegada da polícia. Sobre o
roubo da manhã de
15/10/2024
na Galeria Carandá, no qual 16 perfumes foram subtraídos, disse que
não foi escalado, tendo sido praticado por
Yan e
Victor Hugo
. Por fim,
disse que a divisão do lucro da venda dos produtos roubados é feita entre o
grupo,
e que sua parte do roubo de 11/10/2024 foi
trocada por droga
(
id. 291103357).

Em sede judicial, o
recorrente Luciano Rodrigues
confessou sua participação em apenas dois roubos, um em Várzea Grande e o outro em Cuiabá.
O réu
, inicialmente, negou ter participado do roubo do dia 11/10/2024, contudo, ao ser questionado novamente pelo
Parquet
,
confirmou

que
participou do roubo na loja O Boticário, em Várzea Grande, no dia 11/10/
2024, e disse

que estava presente nos fatos ocorridos no
Shopping 3 Américas
, no dia 12/10/2024
, porém negou ter subtraído quaisquer objetos, dizendo que apenas estava junto aos demais
, assim como,
confirmou a presença de vulgo
Mat
h
eu
z
inho
(menor de idade)
.
Negou participação na tentativa de roubo do dia 16/10/2024.
Após, q
uan
do questionado sobre
suas afirmações na Delegacia de Polícia de que, no dia 12
/
10
/
2024 também participaram do crime Ian, Victor Hugo, Ítalo e
Matheuzinho
, o acusado Luciano
disse que não se recordava
. Por fim, disse que não utilizaram simulacro para a
prática
dos crimes,
apenas colocaram a mão na cintura

(id. 291103523).

Na fase policial, o
apelante Victor Hugo
Noqueira
de Oliveira
, confessou
ter praticado vários roubos nas lojas O Boticário, confirmando sua participação no crime ocorrido na unidade do Shopping 3 Américas
,
em
1
2
/10/2024
,
juntamente com Luciano Rodrigues de Souza
("
Buiá
"),
Ítalo
de Moraes Teixeira Dourado ("Magreza"),
Luiz Davi Rodrigues ("Davi") e Matheus Rodrigues de Siqueira ("
Matheu
z
inho
")
.

Disse também
ter praticado outro roubo
, em 11/10/2024
,
na loja O Boticário com Luciano Rodrigues de Souza
("
Buiá
") e Ian Charles ("Charles")
e, em
15/10/2024
,
participou de outro roubo na loja O Boticário
.

Relatou
ter participado de mais um roubo na loja O Boticário
, em 1
6
/10/2024
,
na companhia de Matheus Rodrigues de Siqueira ("
M
atheuzinho
"
), Carlos Daniel Santos Silva ("Monstrinho"), Ian Charles Moreira Martins ("Charles") e um indivíduo desconhecido.

Narrou que os perfumes roubados foram vendidos aleatoriamente para diversas pessoas, esclarecendo não ser comerciante e que utilizou o dinheiro da venda para comprar e usar drogas
(id. 291103411, p. 02/05)
.

Em sede
judicial, o
recorrente Victor Hugo

disse que não participou do crime ocorrido no dia 11/10/2024. No crime no shopping três américas, dia 12/10/2024 disse que participou. Em relação do roubo do dia
15/10/2024
não praticou o crime de roubo, pois quem estava era o
Valciclei
, o Ian e o
Luciano
.

O acusado Victor Hugo confessou ter praticado o crime de tentativa de roubo, no dia 16/10/2024, e que o praticou na companhia de Ian
e dos menores

Matheuzinho
e Monstrinho
, sendo que o
Í
talo
,
Valciclei
e Luciano já tinham sido presos
(id. 291103524)
.

Na fase policial, o
corréu Ítalo de Moraes Teixeira Dourado

negou que houvesse um líder no grupo, afirmando que
o plano é decidido pelos participantes
, sendo que,
quando vão praticar o crime, todos se reúnem, mas apenas dois ou três entram na loja, enquanto o restante fica do lado de fora dando proteção, para, depois, dividirem o produto
.

Relatou que no roubo majorado, de
15/10/2024
, na loja O Boticário da Galeria Carandá, em Várzea Grande, que resultou na subtração de 16 perfumes da linha
Malbec
,
somente entraram
Yan e
Vitor Hugo
. Narrou que no roubo de
11/10/2024
, também na loja O Boticário da Av. Couto Magalhães, onde foram subtraídos 13
perfumes,

entraram
Yan,
Luciano e Vitor Hugo
.

Confessou que participou do roubo majorado na loja O Boticário do Shopping 3 Américas, em
12/10/2024
, justificando que foi porque estava precisando de dinheiro e "
os caras falaram que ia dar bom
". Esclareceu que, neste roubo,
no qual houve agressão física a uma funcionária e a um
segurança
,

participaram
ele, Yan,
Luciano e Vitor Hugo
, além de um outro que não sabe o nome.
Ressaltou que não foi ele quem agrediu a funcionária, mas sim Vitor
. Mencionou que neste dia somente Luciano foi preso, e os demais conseguiram fugir. Por fim, permanece
u
em silêncio quando questionado se estavam reunidos para planejar outro roubo
, no dia 15/10/02024,
à loja O Boticário
(id. 291103360).

Em sede inquisitiva, o
corréu
Valciclei
Santana

narrou que o
grupo toma decisões conjuntas para "
fazer o corre
", visando "
pegar um perfume
" ou "
um whisky
",

agindo com dois ou três entrando na loja e o restante dando apoio do lado de fora
. No tocante aos fatos, afirmou que no roubo majorado de
15/10/2024,
na loja O Boticário da Galeria Carandá, no qual subtraíram 16 perfumes da linha
Malbec
,
quem entrou foi
Yan e
Victor Hugo.
Quanto ao roubo de
11/10/2024
,
em outra loja O Boticário,
disse que participou com
Yan,
Luciano e Victor Hugo
, mas ficou do lado de fora no suporte. Informou que, ao ser preso,
estavam planejando executar mais um roubo na loja O Boticário, considerando ser "
fácil
" porque "
só tem mulher na loja
"
(id. 291103363)
.

Em sede judicial, os autos foram desmembrados com relação aos corréus Ítalo de Moraes e
Valciclei
Santana, em razão de
não terem sido citados, conforme se verifica no id. 291103496
, motivo pelo qual não constam seus interrogatórios nestes autos
.

Na fase policial, o
corréu Ian Charles Moreira Martins

confessou o roubo à loja O Boticário, em
11/10/2024,
na companhia de
Luciano Rodrigues de Souza
, vulgo
Buiá
,
e

Victor Hugo
No
q
ueira

d
e Oliveira
,
v
ulgo Ganso. Admitiu ter praticado
uma tentativa de
roubo em
16/10/2024
,
na mesma loja,
junto com

Matheus Rodrigues
d
e Siqueira,
v
ulgo
Matheuszinho
, Carlos Daniel Santos Silva,
v
ulgo Monstrinho, Victor Hugo Nogueira
d
e Oliveira,
v
ulgo Ganso
, e um desconhecido. O interrogado negou o roubo em 12/10/2024
,
no Shopping 3 Américas. Relatou que, na data
16/10/204
, iam roubar novamente a loja O Boticário
,
da Avenida Couto Magalhães, mas desistiram devido à presença de um segurança, além de terem ido a outra loja O Boticário com o mesmo motivo
(id. 291103389, p. 23/55)
.

Em juízo, o
corréu Ian
Charles
confessou
ter se
associado criminosamente
com
Luciano
,
Vi
c
tor Hugo
, Ítalo e
Valciclei
com o propósito de
praticar roubos
. Confessou a prática do roubo,
reconhecendo

a ameaça às vítimas e a intenção de subtrair
, negando a utilização de arma de fogo ou simulacro.
Confirmou
sua participação no roubo da Boticário da C
ou
to Magalhães no
dia 11 de outubro
, relatando que esteve no local com
Luciano
e
Valciclei
, e
negou
que Vi
c
tor Hugo ou menores estivessem envolvidos neste fato. Disse que não estava no roubo da Boticário do Shopping Três América
,
no dia 12 de outubro. Assumiu sua presença e participação no roubo da Boticário da C
ou
to
Magalhães no
dia 15 de outubro
,
afirmando
ter atuado ao lado de
Vi
c
tor Hugo
e
Val
ciclei
. Por fim,
admitiu
a
tentativa de roubo
ocorrida no
dia 16 de outubro
,
relatando
que, juntamente com
Luciano
,
Vittor Hugo
e os
adolescentes
vulgo
Mateuzinho
e
vulgo
Monstrinho
,
não chegaram a entrar na loja por reconhecerem os seguranças, sendo preso pela Polícia Civil com Vittor Hugo ao se dirigirem a outro local para furtar
(id. 291103522)
.

Na fase policial, a
vítim
a
Jéssica Costa da Silva, consultora de vendas
d
a empresa vítima
,
relatou que no dia
15/10/2024
, por volta das 09:
30
horas, estava no caixa quando um indivíduo de cor preta, estatura mediana e compleição magra, posteriormente identificado como Vitor Hugo
Noqueira
de Oliveira, entrou na loja e pediu para sentir um perfume. Enquanto o atendia, outro indivíduo com características semelhantes e portando uma mochila entrou, a qual abriu e começou a colocar frascos de perfume.

A declarante
afirmou ter dito: "
Ei!
", momento em que o primeiro assaltante questionou: "
Ei o quê?
", e ela entendeu que se tratava de um roubo.

Com a aproximação da consultora Mara, o assaltante inicial pôs a mão na cintura, insinuando estar armado pelo volume no cós da bermuda, e
ameaçou: "
Não vem não!
". Uma cliente que entrou percebeu o roubo, assustou-se, e o assaltante fez sinal de silêncio para ela, dizendo: "
X
iuuu
! Não está acontecendo nada
". Após roubarem dezesseis frascos de perfumes
Malbec
, os indivíduos fugiram.

Ao ser-lhe apresentada a fotografia de Vitor Hugo, a declarante o
afirmou como o primeiro a entrar, se passando por cliente, sendo ele quem agiu agressivamente, colocando a mão na cintura e ameaçando a colega Mara. A
testemunha

disse ainda que soube que os indivíduos estavam planejando roubar a loja novamente e que roubaram outra loja O Boticário no Shopping Três Américas em Cuiabá
,
no dia 12/10/2024, onde Vitor Hugo agrediu uma consultora.

Relatou que é a segunda vez naquele mês que a loja é roubada, sugerindo que, quando não conseguem roubar a outra loja O Boticário da mesma avenida, eles roubam a dela

(id. 291103352)
.

Em sede
judici
a
l
, a vítima
Jéssica Costa
narrou que, no dia 15 de outubro, por volta das 9:30 da manhã, estava trabalhando na loja O Boticário, situada em
Várzea
Grande, na Co
u
to Magalhães, galeria Ca
n
adá, quando dois rapazes entraram no estabelecimento.

A vítima relatou que, ao se dirigir para atender os indivíduos que pediram para sentir um perfume, um deles disse para o outro "
pode pegar
" e em seguida abriu uma mochila e começou a pegar os perfumes. Quando a vítima tentou impedir a ação, um dos assaltantes virou para ela e disse: "
Ei, ei, ei, o quê?
", fazendo com que ela se recolhesse e ficasse de cabeça baixa. A colega de trabalho da vítima tentou se aproximar, mas o indivíduo apontou o dedo para ela e mandou que não viesse, enquanto mexia constantemente na cintura,
amedrontando a vítima
, que não viu o que ele portava. Os dois indivíduos, então, pegaram os perfumes e saíram.

A vítima afirmou ter reconhecido dois indivíduos na delegacia — um moreno e um de cor mais branca — que eram os que estavam mais à frente e apontavam, mas não soube precisar os nomes no momento do depoimento judicial, embora soubesse que eram dois dentre os que foram mostrados
(id. 291103500)
.

Na fase policial, a
vítim
a
Fátima Sampaio
Rocamora
, gerente da empresa vítima
, declarou
que, em
15/10/2024
, por volta das 09h
30
, dois meliantes invadiram a loja e, mediante grave ameaça (aparentando estarem armados), subtraíram dezesseis frascos de perfumes
Malbe
c
, avaliados em R$

3.680,00, conforme informou sua funcionária Jéssica Costa da Silva.

Afirmou que esta é a segunda vez que roubam a loja e que, na primeira, em 03/10/2024, subtraíram um frasco de perfume
Her

Code
.

Disse que
as imagens de videomonitoramento do local mostram os autores ameaçando
e roubando os frascos de perfume, asseverando que os bandidos sempre andam em bando.

Afirmou que,
ao ser apresentada a fotografia de Vi
c
tor Hugo
No
q
ueira
de Oliveira, o identificou como o mais agressivo
, visualizado nas imagens discutindo com a funcionária e colocando a mão na cintura, relatando que este autor também roubou a loja O Boticário do Shopping Três Américas em Cuiabá, onde desferiu um tapa no rosto de uma vendedora.

Atestou que
os autores são muito agressivos
e que os roubos se tornaram rotina em suas lojas, pontuando que, por só trabalharem mulheres, os assaltantes se sentem mais à vontade
(id. 291103353)
.

Em sede judicial, a vítima
Fátima
Sampaio

afirmou que, no dia do crime
(15/10/2024)
, estava no banheiro, contudo, viu os dois indivíduos de costas
no momento em que
saíam da loja com "
mais de 32 produtos
", relatando que,
além de amedrontar a todos
, os criminosos
ameaçaram clientes e consultoras que estavam em atendimento
. Disse que os dois autores
simularam estar armados
, utilizando um "
simulacro de arma
" ou um "
objeto
" escondido sob a camiseta para intimidar as vítimas, sendo o reconhecimento de um dos envolvidos, de nome Vi
c
tor, realizado posteriormente com base nas imagens das câmeras da loja, as quais foram entregues à Polícia Civil
(id. 291103497)
.

Em sede policial, a
vítim
a
Ana Paula Maria da Silva Figueiredo, vendedora da empresa vítima
,
afirmou que, no dia
11/10/2024
, por volta das 11h, estava no caixa com outra vendedora e duas clientes, quando três bandidos invadiram o local,
indicando estarem armados.
Relatou que, ao
visualizar
Luciano Rodrigues de Souza durante o reconhecimento pessoal, apontou-o com certeza como um dos autores do roubo, lembrando-se dele por já ter roubado outras lojas do Boticário onde trabalhou, chamando-o de "
figurinha carimbada
"
.

Disse que
Luciano permaneceu perto da porta, dando cobertura aos outros dois bandidos
, que foram até uma prateleira e
subtraíram perfumes
Malbec
, seguindo-se
Luciano, que também pegou vários frascos de perfume
.

Narrou que um dos outros bandidos era
alto, pele escura, magro e lábios carnudos, e o terceiro tinha estatura mediana, porte físico médio e usava tornozeleira eletrônica.

Em reconhecimento por fotografia,

reconheceu Victor Hugo
No
q
ueira
de Oliveira
e Yan Charles Moreira Martins
como comparsas de Luciano
, afirmando que Yan estava de tornozeleira eletrônica e
Victor Hugo era um dos mais violentos
.
Afirmou ter ficado nervosa, não só pela possível arma oculta, mas porque
os bandidos derrubaram e quebraram frascos de vidro de perfume no chão, temendo que usassem os cacos para feri-las,
pois ameaçavam agredir a todo momento
.

Relatou que
os três estavam bem à vontade e despreocupados, o que a fez crer que havia mais comparsas do lado de fora. Por fim, afirmou que
Luciano, Victor Hugo e Yan Charles subtraíram 13 unidades de perfume
Malbec
, totalizando R$ 2.730,00, e em seguida fugiram do local
(id. 291103354)
.

Em sede judicial, a vítima
Ana Paula

confirmou o roubo ocorrido em 15 de outubro de 2024, na loja O Boticário, situada na Av. Couto Magalhães, em frente à
Baobá
Brasil, onde quatro indivíduos adentraram o estabelecimento, efetuando o roubo de mais de 16 perfumes e quebrando outros, sendo que,
sob

ameaça
de que era para ficarem afastadas e não impedirem a ação, obtiveram os objetos e saíram,
aterrorizando as funcionárias e duas clientes
.

Ademais, confirmou o reconhecimento pessoal de
Luciano Rodrigue
s
como um dos autores do roubo, realizado na delegacia, sem qualquer dúvida, e relatou outros incidentes, como uma tentativa de roubo em que apenas Ian esteve na loja e outra em que os criminosos tentaram entrar, mas as funcionárias reagiram gritando por polícia, fazendo com que os indivíduos
corressem
, mas não soube precisar as datas desses outros eventos, lembrando apenas que foram "
umas três tentativas
" e "
uma perto da outra
"
(
id. 291103499)
.

Na fase policial, a
vítima

Gisely
Cristina de Souza Pereira,
consultora de vendas
da empresa vítima
,
afirmou que, no dia
11/10/2024
, ocorreu um crime de roubo praticado por três indivíduos
, em seu local de trabalho
.

Relatou que, em
15/10/2024
, um dos autores,
Luciano Rodrigues
d
e Souza, foi preso em flagrante por ter cometido outro roubo em outra loja O Boticário
.

Declarou que, em
16/10/2024
, outros dois indivíduos,
Vitor Hugo
No
q
ueira

d
e Oliveira

e
Ian Charles Moreira Martins,
tentaram praticar novo roubo na loja em que trabalha, por volta das 08h20, mas foram inibidos pela presença de um segurança recentemente contratado
. Os dois indivíduos
entraram na loja e
saíram correndo ao avistarem o segurança
.

A
depoente

disse que visualizou pessoalmente Vi
c
tor Hugo

e
Ian Charles
na delegacia e os reconheceu como sendo os mesmos que tentaram o roubo hoje e que praticaram o roubo no dia 11/10/2024
(id. 291103410, p. 36/37)
.

Em sede judicial, a vítima
Gisely
Cristina
narrou
que não estava presente na loja durante o roubo ocorrido, no dia 11 de outubro de 2024, na Avenida Couto Magalhães, mas relatou ter acompanhado o ocorrido por câmeras de segurança e por meio do depoimento das consultoras Ana Paula Figueiredo e
Niandra
Victória, que estavam no local. Disse que, segundo o relato das funcionárias presentes, os criminosos
agiram de forma violenta e usavam ameaças verbais ("
fica de boa
", "
não se mexam
") e simulavam estarem armados
, indicando a necessidade de as funcionárias não reagirem, e então, levaram produtos de perfumaria da linha
Malbec
, totalizando um valor entre R$ 1.000
,00
e R$ 1.500
,00
.

Declarou, ainda, sobre um segundo episódio, ocorrido no dia 16 de outubro, no qual um dos indivíduos entrou na loja e tentou subtrair um perfume, mas a consultora reagiu pegando o produto da mão dele e começou a gritar "
Polícia, polícia!
", momento em que o indivíduo saiu correndo, dizendo que "
não precisava disso não
". Ressaltou que, neste segundo caso, o indivíduo não conseguiu consumar o roubo e que ela estava na retaguarda da loja, vendo apenas as imagens das câmeras em ambos os fatos e ouvindo o relato das funcionárias sobre as ameaças
(id. 291103498)
.

Em sede inquisitiva, a testemunha
Investigador de
Pol
í
cia
Leonel Virgolino Pacheco

relatou que, junto a outro policial, atendeu a uma ocorrência, dando continuidade às diligências de
15/10/2024
, após ter ciência de que os autores de roubos anteriores tentaram uma nova ação na loja O Boticário, sem sucesso devido à presença de um segurança. Disse que a equipe se deslocou à Avenida Couto Magalhães, onde visualizou os suspeitos próximos ao shopping camel
ô
, os quais notaram a presença policial e iniciaram fuga em direção ao terminal André Maggi.

Narrou que
a equipe diligenciou na região e conseguiu prender
Victor Hugo
No
q
ueira
de Oliveira, que portava um simulacro
, e Yan Charles Moreira Marins escondidos em um terreno baldio, próximo a um córrego, sendo que este último possivelmente dispensou uma arma de fogo. Afirmou que, no momento da prisão,
os dois meliantes confessaram a tentativa de roubo n
o
Boticário, os fatos do B.O. citado e de outros
B.O.s
(nº 2024.315692 e nº 2024.312375), sendo neste último, ocorrido no
S
hopping 3 Américas, o suspeito Victor Hugo confessou ter agredido a vítima (funcionária) com um tapa no rosto
(id. 291103410, p. 23/24)
.

Em juízo, a testemunha Investigador de
Pol
í
cia
Leonel Virgolino declarou que
os acusados, em associação com menores, praticavam roubos em série em lojas O Boticário e que, no dia de uma tentativa frustrada, prendeu dois deles que usavam simulacro de arma e foram reconhecidos por vítimas por terem entrado no estabelecimento (id. 291103521).

Na fase policial,
as testemunhas
Investigador de Polícia Felipe Araújo Santos
, Policial Civil Pedro Lúcio
Dambros

relat
aram
que, no dia
11/10/2024
, o grupo criminoso praticou um roubo na loja O Boticário em Várzea Grande, ocasião em que renderam as funcionárias e, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraíram 13 perfumes
. Além disso,
narraram
que, no dia
12/10/2024
, o mesmo grupo praticou outro roubo na loja O Boticário do Shopping 3 Américas, em Cuiabá, onde houve agressão física a uma funcionária e a um segurança.

Mais ainda, disse
ram
que, na manhã de
15/10/2024
, novamente o grupo praticou um roubo em outra loja O Boticário em Várzea Grande, subtraindo 16 perfumes da linha
Malbec
,
sendo apurado por imagens qu
e
Yan Charles e
Victor Hugo invadiram o local
.

Ademais, relat
aram
que, no início da tarde do mesmo dia, após denúncia anônima de que os integrantes planejavam outro roubo à loja
O
Boticário,

a equipe se dirigiu
ao local e localizou os conduzidos
Luciano
, Ítalo e
Valciclei
.
Ao serem indagados sobre a intenção de praticar mais um roubo,
Luciano
e
Valciclei

afirmaram que "
Roubar
a
loja o boticário
é
facinho

facinho
porque só trabalha mulher e mulher tem mais medo que homem
"
.

Por conseguinte,

afirm
aram
que Luciano Rodrigues de Souza foi reconhecido pelas funcionárias como um dos executores materiais do roubo de 11/10/
2024
,
enquanto
Valciclei
Santana confessou que deu suporte do lado de fora da loja naquele dia
,

Victor Hugo
e Yan Charles
também foram reconhecidos por fotografia como executores materiais dos roubos ocorridos nos dias 11/10/2024 e 15/10/2024
(id
s
. 291102899
, 291103350
)
.

Em juízo, a testemunha
Investigador de
Pol
í
cia
Felipe Araújo Santos
relatou ter investigado uma associação criminosa composta por Ian Charles, Ítalo de Morais,
Luciano Rodrigues
,
Valclei
Santana e
Victor Hugo
,
além de três menores (Mateus, Luiz e Carlos)
, os quais praticaram
quatro roubos (três em Várzea Grande e um em Cuiabá) contra lojas O Boticário entre os dias 11 e 15
, assim como, uma tentativa de roubo no dia 16, todos no mês de outubro de 2024
, sendo Ian apontado pelo grupo como o líder que possuía a
arma de fogo
(visto pelas vítimas)
(id.
291103502
)
.

Na fase judicial, a testemunha
Policial Civil

Pedro L
úcio
narrou
que houve dois roubos sequenciais nos dias 11 e 12 de outubro de 2024, e que, pelas imagens analisadas, era possível perceber a participação dos mesmos indivíduos, ainda que se alternassem entre os eventos criminosos.

Relatou que, no dia 15 de outubro, ao se deslocarem à loja O Boticário, a gerente informou que alguns dos envolvidos já haviam cometido um roubo na mesma rede, no Shopping Três Américas, em Cuiabá. Em razão disso, outra equipe policial se dirigiu ao local para colher informações e a qualificação dos envolvidos, sendo informados de que o grupo se reunia nas proximidades da UFMT.
A testemunha afirmou que os réus confessaram
a participação nos roubos (id. 291103520).

Em sede judicial, a testemunha em comum
Severino dos Santos Saraiva
, segurança do shopping três américas à época dos fatos,
confirmou
o roubo ocorrido na loja O Boticário do Shopping Três Américas, em Cuiabá, no dia
12 de outubro
de 2024
, por volta das 18h20, relatando que vários indivíduos chegaram, entraram na loja, pegaram produtos e saíram correndo, momento em que ele e outros seguranças correram atrás para contê-los, conseguindo deter um dos agentes.

Narrou que
o indivíduo detido o ameaçou
, dizendo que o pegaria depois, e que também
agrediu a funcionária da loja
, informando que
soube que o agressor desferiu um tapa no rosto da vítima
.

Esclareceu que
não presenciou a agressão, pois estava no corredor do shopping e só viu o roubo pelas câmeras
, confirmando que
as imagens mostram os indivíduos entrando e saindo correndo da loja com os produtos nas mãos
(id.
291103501).

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

I - Da Pretendida Desclassificação do Crime de Roubo para Furto

A tese defensiva sustenta a ausência de elementos constitutivos do tipo penal de roubo, notadamente a violência ou a grave ameaça, pugnando pela desclassificação das condutas para o crime de furto. Contudo, uma análise aprofundada do acervo probatório coligido aos autos revela, de forma inequívoca, que a tese não merece prosperar.

O tipo penal do artigo 157 do Código Penal visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade psíquica da vítima.

A grave ameaça, como elemento normativo do tipo, configura-se por qualquer meio idôneo a incutir na vítima um temor real e iminente, paralisando sua capacidade de reação. Não se exige, para tanto, o emprego de arma de fogo ou a efetiva violência física; basta que a conduta do agente seja suficiente para intimidar o homem médio, circunstância que se amolda perfeitamente ao quadro fático delineado nos autos.

Conforme documentado nos autos, os depoimentos das vítimas e testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos e consistentes em descrever um cenário de intimidação e coação.

A vítima Jéssica Costa da Silva, funcionária de uma das lojas, narrou em juízo que, ao perceber a subtração dos perfumes, tentou intervir, mas foi imediatamente coagida pela atitude agressiva de um dos agentes, que se voltou para ela e disse em tom ameaçador: "
E aí, o quê?
". Relatou, ainda, que o mesmo indivíduo gesticulava com a mão na cintura, insinuando estar armado, e ordenou à sua colega: "
Não vem, não!
". Tal comportamento, por si só, é mais do que suficiente para caracterizar a grave ameaça, pois incutiu na vítima um fundado temor que a impediu de oferecer qualquer resistência.

Corroborando essa narrativa, a gerente Fátima Sampaio
Rocamora
, embora não tenha presenciado o início da ação, afirmou ter visualizado as imagens das câmeras de segurança, por meio das quais identificou o apelante Victor Hugo como o mais agressivo, descrevendo que ele discutia com a funcionária Jéssica
e também
colocava a mão na cintura.

Ademais, a mesma testemunha relatou ter visto, nas imagens do roubo ocorrido no Shopping 3 Américas (Fato 03), o momento em que o mesmo Victor Hugo desfere um tapa no rosto de uma das vendedoras, o que configura, inequivocamente, a violência física (
vis
corporalis
) elementar do tipo de roubo.

A vítima Ana Paula Maria da Silva Figueiredo, por sua vez, foi categórica ao afirmar que os agentes, ao invadirem a loja no dia 11 de outubro de 2024 (Fato 02), "
colocaram as mãos na cintura, indicando que estavam armados
". Declarou ter se desesperado, pois já reconhecia um dos acusados, Luciano, de outros delitos, e sabia que seriam roubadas. O temor experimentado pela vítima, que a levou a não reagir, é a prova cabal da eficácia da grave ameaça empregada.

O depoimento do segurança

Severino dos Santos Saraiva, que deteve o apelante Luciano após o roubo no shopping (Fato 03), adiciona uma camada relevante à análise da periculosidade e do
modus operandi
do grupo. Ele relatou que, após a detenção, Luciano o ameaçou de morte, dizendo que
o “
pegaria depois
”
. Embora a ameaça tenha sido posterior à subtração, ela revela a índole violenta e a disposição dos agentes em utilizar de intimidação para garantir o sucesso de suas empreitadas e a impunidade.

Os depoimentos dos policiais civis, por sua vez, consolidam a prova. O investigador Felipe Araujo Santos relatou que as investigações apontaram para um grupo que aterrorizava o comércio, utilizando-se de grave ameaça, e que, em conversas informais, os próprios conduzidos admitiram que escolhiam as lojas "O Boticário" por serem "
facinho
,
facinho
, porque só trabalha mulher e mulher tem mais medo que homem
". Essa afirmação, extraída do interrogatório policial de Luciano, demonstra o dolo preordenado de se valer da intimidação, explorando a vulnerabilidade percebida nas vítimas.

Portanto, a argumentação defensiva de que as provas são frágeis ou contraditórias não se sustenta.

A convergência dos relatos das vítimas, a confissão dos réus na fase policial
e judicial
, os vídeos
, anexados ao processo,
que registraram as ações, e os depoimentos dos agentes públicos formam um conjunto probatório coeso e robusto.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o conjunto probatório formado por depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança é suficiente para comprovar o emprego de violência ou grave ameaça, afastando a desclassificação para o crime de furto. Vejamos:

"(...). 4.
Foram colhidas provas judiciais suficientes, incluindo depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança, que indicam o emprego de violência, justificando a condenação por roubo
. (...)." (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2590680 RS 2024/0088886-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/01/2025).

A grave ameaça não se presume, mas no caso em tela, ela foi efetivamente demonstrada por meio de gestos, palavras e pela atmosfera de intimidação criada, sendo irrelevante a não apreensão de uma arma de fogo.

A violência física, por sua vez, restou comprovada no Fato 03.

Assim, estabelecida a premissa maior de que o crime de roubo se configura pela subtração mediante violência ou grave ameaça, e a premissa menor de que as provas dos autos demonstram, à saciedade, o emprego de tais elementares, a conclusão lógica e jurídica é a impossibilidade de desclassificação da conduta para o crime de furto.

II -
Da Condenação pelo Crime de Associação Criminosa

A Defesa busca a absolvição pelo crime de associação criminosa, argumentando que não restou comprovado o vínculo estável e permanente entre os agentes, tratando-se de mero concurso eventual de pessoas.

Novamente, a tese defensiva colide frontalmente com a realidade probatória dos autos.

O tipo penal do artigo 288 do Código Penal exige, para sua configuração, a associação de três ou mais pessoas, com estabilidade e permanência, para o fim específico de cometer crimes.

Distingue-se do mero concurso de agentes, que se caracteriza por uma união ocasional e transitória para a prática de um delito determinado. A associação criminosa, ao contrário, pressupõe um
animus associativo
, um acordo de vontades duradouro, voltado à prática reiterada de infrações penais.

No caso vertente, os elementos colhidos demonstram, de forma cristalina, a existência de um grupo organizado com tais características. A sucessão de crimes praticados em um curto intervalo de tempo — dias 11, 12, 15 e a tentativa no dia 16 de outubro de 2024 — contra alvos da mesma natureza (lojas "O Boticário") e com um
modus operandi
padronizado, já constitui forte indício da existência de um pacto prévio e estável.

O
modus operandi
, conforme descrito pelos policiais e confessado pelos réus, era consistente: dois ou três agentes adentravam o estabelecimento para executar a subtração, enquanto outros permaneciam do lado de fora, garantindo a cobertura e a fuga. Essa divisão de tarefas, ainda que rudimentar, denota um nível de organização incompatível com o mero concurso eventual.

A prova mais contundente, contudo, emana das próprias palavras dos acusados. Em seu interrogatório na fase policial, o apelante Luciano Rodrigues de Souza descreveu com clareza a estrutura do grupo: "
O YAN tem mais experiência, né? Ele tem mais voz,
mas
nós decide
tudo junto
, vai todo mundo junto e de cada vez a gente muda quem vai entrar na loja
pra
enquadrar o povo e pegar
as coisa
e quem não entra fica no apoio do lado de fora
". Tal declaração é uma confissão explícita da existência de um vínculo associativo estável, com hierarquia informal ("
mais voz
"), deliberação coletiva (
"
nós decide
tudo junto
") e planejamento tático ("
a gente muda quem vai entrar
").

Corroborando tal fato, o corréu Ian Charles Moreira Martins, em seu interrogatório judicial, ao ser questionado sobre a associação, foi taxativo: "
é verdade sim, a gente se juntou pra isso, eu, o Ítalo, o
Valciclei
, o Luciano e o Vitor Hugo
". A confissão judicial, proferida sob as garantias do contraditório, possui especial valor probante e afasta qualquer dúvida sobre o
animus associativo
.

A alegação defensiva de que se tratava de um agrupamento de pessoas em situação de vulnerabilidade não descaracteriza o crime. A condição social dos agentes, embora deva ser considerada na análise da culpabilidade e na dosimetria da pena, não é excludente de ilicitude nem de tipicidade.

A estabilidade do vínculo não exige uma organização empresarial complexa, bastando a demonstração de um acordo duradouro para a prática de crimes, o que restou sobejamente comprovado.

Este tribunal tem
entendimento no sentido de que, uma vez demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os agentes com o fim específico de prática de crimes, mostra-se incabível o pleito absolutório quanto ao delito de associação criminosa. A comprovação pode se dar por meio de provas testemunhais, depoimentos de corréus ou outros elementos robustos coligidos nos autos, notadamente quando corroboram a narrativa acusatória e evidenciam a atuação organizada do grupo. Vejamos:

"(...).
4.
Apresenta-se “
incabível o pleito de absolvição do delito de associação criminosa, em razão da comprovada finalidade de vínculo associativo e permanente dos réus para cometer delitos patrimoniais
” (TJMT, N.U 0003541-82.2016.8 .11.0039, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 03/10/2023). (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10268805420228110003, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 24/01/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 24/01/2025)

"
Não há falar em absolvição do crime de associação criminosa armada quando os elementos de convicção coligidos, notadamente a
delação firmada por corréu e as declarações de policiais que oficiaram no feito
, sustentarem a tese acusatória.
" (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00046848820168110045, Relator.: GLENDA MOREIRA BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2019)

Dessa forma, a prova dos autos é robusta e suficiente para demonstrar a existência de uma associação estável e permanente, composta pelos apelantes e outros indivíduos, com o propósito definido de cometer crimes patrimoniais, devendo ser mantida a condenação pelo artigo 288 do Código Penal.

III -
Da Configuração do Crime de Corrupção de Menores

Por fim, a Defesa pleite
ou
a absolvição pelo crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob a alegação de ausência de provas da menoridade e do dolo. A pretensão, mais uma vez, não encontra guarida.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal, ou seja, consuma-se com a simples prática de infração penal em companhia de menor de 18 anos, sendo irrelevante a prova da sua efetiva corrupção ou de sua idoneidade moral anterior.

Este entendimento está consolidado na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: "
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da
Crian
ç
a
e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
."

No caso dos autos, a participação de adolescentes nas empreitadas criminosas foi confirmada pelos próprios apelantes em seus interrogatórios. O apelante
Luciano Rodrigues de Souza
, na fase policial, admitiu a participação de "
Matheuzinho
" no roubo ao Shopping 3 Américas (Fato 03). O apelante
Victor Hugo
No
q
ueira
de Oliveira
, também na fase policial, delatou a participação dos menores Matheus, Luiz Davi e Carlos Daniel ("
Monstrinho
") em diferentes eventos.

Tais confissões são corroboradas pelos relatórios de investigação da Polícia Civil, que identificaram os adolescentes Matheus Rodrigues de Siqueira (16 anos), Luiz Davi Rodrigues (17 anos) e Carlos Daniel Santos Silva (17 anos), conforme consta da denúncia e dos documentos que a instruem.

A identificação formal realizada pela autoridade policial, que possui fé pública, constitui documento hábil a comprovar a menoridade, sendo desnecessária a juntada de certidão de nascimento quando outros elementos nos autos são suficientes para atestar a idade dos envolvidos.

Nesse mesmo sentido, colaciono aresto de minha relatoria:

“(...). 2.
A comprovação da menoridade pode ser feita por documento firmado por agente público, dispensada a apresentação de certidão de nascimento
. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10129816620228110042, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 07/03/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2025)

A sentença condenatória, de forma prudente, reconheceu a prática do crime de corrupção de menores apenas em relação ao Fato 03 (roubo no shopping), no qual a participação do adolescente Matheus restou inequivocamente comprovada pelas confissões dos próprios réus em juízo.

A prática do crime de roubo, delito de considerável gravidade, na companhia de um adolescente, é exatamente a conduta que o legislador buscou reprimir com o tipo penal do art. 244-B do ECA, visando proteger os jovens da inserção ou da permanência no mundo do crime.

Portanto, comprovada a prática de infração penal na companhia de adolescente devidamente identificado, e sendo o crime de natureza formal, a condenação dos apelantes por corrupção de menores deve ser mantida em sua integralidade.

À vista de todo o
exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Luciano Rodrigues de Souza
e
Victor Hugo
Noqueira
de Oliveira
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025